Tribunal: TJMT
Processo: 1000103-32.2022.8.11.0100
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000103-32.2022.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (APELANTE), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–

PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA
COM CL
A
USULA CONSTITUT
I

–

PAGAMENTO INTEGRAL ANTES DO
PEDIDO
DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA VENDEDORA
–

TRADIÇÃO FICTA –
TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE AO COMPRADOR
– CRÉDITO
EXTRACONCURSAL

–

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

Se a
s partes celebraram contrato de compra e venda de soja, cujo preço foi pago integralmente
pela compradora, sem que o produto tenha sido integralmente entregue
e que se formalizou anteriormente
ao pedido de recuperação judicial,
o crédito não está sujeito ao plano de recuperação judicial.

2. O
contrato previa que, como condições gerais, seria a apelada mera possuidora e depositária do produto vendido, nos termos da “cl
a
usula
constituti
”
.
Assim, havendo expressamente a cláusula
constituto
possessório sobre o produto objeto do contrato e a impossibilidade de dele
dispor,
há tradição ficta, aplicando-se o art. 1.267, parágrafo único
,
do Código Civil
.

3. Sendo assim, i
nexiste crédito do apelante sujeito à recuperação judicial, mas direito de propriedade sobre o produto em questão, que autoriza sua reivindicação
e prosseguimento da execução
.

4. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA,
contra a sentença que julgou procedentes os
Embargos à Execução
opostos por
TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA
e julgou extinta, nos termos do art. 924, III, do CPC, a execução de entrega de coisa incerta nº 1000870-75.2019.8.11.0100.

Condenou o embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, referente aos embargos à execução, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da executada que, em razão da ausência de condenação e da impossibilidade de se mensurar o proveito econômico obtido, fixou por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 2.500,00, considerando a simplicidade da demanda.

Em razão da extinção da execução de título extrajudicial, pelo princípio da causalidade, condenou o exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da executada, que, em razão da ausência de condenação e da impossibilidade de se mensurar o proveito econômico óbito, fixou por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 2.500,00, considerando a simplicidade da demanda.

Alega, em suma, que se trata de execução para entrega de coisa incerta (processo 1000870-75.2019.8.11.0100), ajuizada pela apelante em face da apelada, relativamente à obrigação de entregar grãos de soja, obrigação esta inadimplida pela apelada e que já está paga pela apelante, estando a apelada apenas na posse do bem, cuja propriedade foi transferida à apelante.

Sustenta que a apelante é titular de obrigação de entrega de grãos de soja, por parte da apelada, no volume de 4.500.000 kg de soja em grãos, equivalente a 75.000 sacas de 60 kg cada, da safra 2017/2018, em decorrência do contrato de compra e venda de soja de nº 2017-01-031-00468-1, celebrado na data de 30/10/2017.

Aduz que foi pago pela apelante na data de 25/04/2018 o valor de R$ 5.056.871,72, contudo, a apelada cumpriu sua obrigação de modo apenas parcial, entregando apenas a quantidade de 2.370.839 kg de soja em grãos, equivalente a 39.513,98, deixando de entregar a quantidade de 2.129.161 kg, equivalente a 35.486,02 sacas de soja, volume de grãos este que foi integralmente pago, sendo a apelada meramente depositária do volume, razão pela qual foi proposta a presente execução.

Narra que na ocasião do protocolo da petição inicial da execução, a apelante já possuía conhecimento acerca da recuperação judicial da apelada, assim como a apelante informou ao juízo
a quo
que a obrigação de entrega dos volumes de grãos de propriedade da apelante não se submeteria aos efeitos da recuperação judicial, uma vez que não se trata de crédito concursal, mas de obrigação extraconcursal de restituição de produto de propriedade da apelante e que não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Relata que a extraconcursalidade foi informada ao Administrador Judicial na recuperação judicial, o qual excluiu a obrigação executada do rol de credores na recuperação judicial.

Assevera que por meio do Contrato de Compra e Venda de Soja, a apelante realizou a comprova de grãos de soja e realizou o pagamento antecipado do preço na integralidade, ocasião em que a apelada assumiu expressamente a posição de mera depositária do produto, com a tradição ficta do produto à apelante, por meio de
constituto possessório
, nos termos do art. 1.267 do Código Civil.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença a fim de julgar improcedente os embargos à execução opostos, e requer a inversão do ônus de sucumbência.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 260087240, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Do exame dos autos, verifica-se

que
TEQUENDAMA AGROPECUARIA EIRELI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
opôs
Embargos à Execução
em face de
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA,
nos autos de execução de
entrega de coisa incerta
nº
1000870-75.2019.8.11.0100
, lastreada no Contrato de Compra e Venda de Soja nº 2017.01.031.00468-1 (e aditivo), por meio do qual a embargante comprometeu-se à entrega de 2.733.842.
72 kg de g
r
ãos de soja.

Alega a embargante que foi deferido o processamento do seu pedido de recuperação judicial em 06/12/2018, sujeitando-se ao Juízo Universal todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

Sustenta que houve, em 26/11/2018, a homologação do plano de recuperação judicial, o que resultou na novação de todas as obrigações anteriores.

Defende que, ao longo dos últimos anos, a empresa foi influenciada por fatores externos e imprevisíveis, que resultaram em um des
e
quilíbrio entre sua capacidade de pagamento e as obrigações, fazendo com que o contrato mantido entre as partes se tornasse excessivamente oneroso, o que possibilita a aplicação da teoria da imprevisão.

Requer
eu
a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ou a possibilidade de recolhimento das custas ao final do processo, a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, o acolhimento das preliminares e, no mérito, a procedência dos pedidos iniciais, para que sejam afastadas as responsabilidades pelo inadimplemento contratual.

No ID nº
260087169
indeferiu-se o pedido de justiça gratuita, mas permitiu-se o parcelamento das custas iniciais e, realizado o pagamento das parcelas, indeferiu-se o pedido de atribuição do efeito suspensivo aos embargos (ID nº
260087183
).

A embargada apresentou impugnação no ID nº
260087185
, alegando que o contrato de compra e venda entre as partes
constitui
título executivo, certo, líquido e exigível, bem como a obrigação
nele
veiculada não se submete aos efeitos da recuperação judicial, porque se trata de contrato de depósito. Aduziu que o Administrador Judicial concordou com a exclusão do crédito constante no título executivo da recuperação judicial
.
Requereu a improcedência da
ação.

O i. magistrado
j
ulgou procedente
s
os embargos à execução, conforme relatado.

Pois bem
.

Compulsando os autos, verifica-se que a apelante AMAGGI ajuizou a execução para entrega de coisa incerta nº
1000870-75.2019.8.11.0100
em face da apelada TEQUENDAMA, relativamente
à
obrigação de entregar grãos de soja, cuja obrigação
foi inadimplida pela apelada.

Denota-se que a apelante é ti
tular
de obrigação de entrega de grãos de soja, por parte da apelada, no volume de 4.500.000 kg de soja em grãos, equivalente a 75.000
sacas de 60 kg cada, da safra 2017/2018, em decorrência de um Contrato de Compra e Venda de Soja de nº 2017-01-031-00468-1, celebrado na data de
30/10/2017
, conforme título executivo juntado no ID nº
24862187
– da execução.

Da análise do contrato,
especialmente da “
cláusula 3. Preço e Condições de Pagamento”

(
ID nº
24862187
– pág.
2)
, as partes estabeleceram o preço do produto vendido, no valor de
R$ 5.175.000,00
, o qual, deduzidos dos respectivos tributos incidentes, foi pago pela apelante na data de
25/04/2018
, o valor de
R$

5.056.871,72
, conforme comprovante de pagamento de ID nº
24862190

e

24863147
:

Assim, a titularidade do volume de soja comprado passou a pertencer à apelante, uma vez que o preço do produto vendido foi integralmente pago pela apelante e a apelada passou a ser
mera
depositária do produto já pago e adquirido
, o que foi corroborado pelo
Termo de Depósito e Instituição de Fiel Depositário
, emitido
e assinado
e com firma reconhecida
pelo sócio e representante legal da apelada. Vejamos
(ID nº

24863144
)
:

Ocorre que, vencida a obrigação na data de
31/03/2018
, conforme
“
cláusula
2
.
Condições de Entrega/Recebimento
”
do contrato, a apelada cumpriu sua obrigação de modo parcial, entregando apenas a quantidade de 2.370.839 kg de soja em grãos, equivalente a 39.513,98 sacas de soja
. Confira

(ID nº
24862187
)
:

Tanto é verdade, que
a apelada não nega a sua inadimplência, alegando, contudo, que a empresa foi influenciada por fatores externos e imprevisíveis, que resultaram em um desiquilíbrio entre sua capacidade de pagamento e as
obrigações, requerendo, assim, a aplicação da teoria da imprevisão.

Assim, a apelada deixou de e
ntregar a quantidade de 2.129.161 kg, equivalente a 35.486,02 sacas de soja
,
volume de grãos este que foi integralmente pago pela apelante.

Ocorre que
na data de
26/11/2018
, a apelada conjuntamente com as demais empresas que co
mpõe o Grupo Apolinário entrou com pedido de recuperação judicial, o
qual foi deferido
em

06/12/2018
, conforme decisão de ID nº
260087197
.

Naquela ocasião, a apelante
encaminhou
ao Administrador Judicial a sua manifestação de divergência de crédito, informando a existência de
dois negócios realizados com a apelada,
que resultaram em dois tipos de obrigações constituídas em favor da apelante: uma de natureza concursal, que deveria ser habilitada nos autos de recuperação judicial; e outra de natureza extraconcursal, que não se submete aos efeitos da recuperação judicial
, conforme ID nº
260087199
e
260087200
.

Em resposta, o Administrador Judicial
publicou novo rol de credores, arrolando como crédito em favor da apelante tão somente o valor de R$ 851.774,14, relativamente ao crédito indicado como concursal
(
que não foi objeto desta execução
), excluindo a obrigação de natureza extraconcursal, conforme rol de credores juntado no ID nº
260087202
. Vejamos:

Nesse contexto,
o
contrato
e
a quitação integral
pela apelante
dos grãos de soja
, objeto do
C
ontrato de
C
ompra e
V
enda
de Soja
firmado
em momento anterior
ao pedido de processamento de
recuperação judicial
revela que o crédito não está sujeito ao plano de recuperação judicial
.

Ademais, o contrato previa que
a apelada

seria
mera possuidora e depositária do produto vendido, nos termos da
“
cláusula
constituti
”
(cláusula
6
.7 do contrato). Vejamos (ID nº
24862187
– pág. 4):

De tal disposição contratual extrai-se
que pago o preço, tornar-se-ia
a apelante proprietária do produto adquirido e a apelada
mera
possuidora e depositária do
produto.

Assim, havendo expressamente a
cl
a
usula

constitut
i
sobre
o produto objeto do contrato
e a impossibilidade de dele ceder, transferir ou alienar, há tradição ficta
, aplicando-se o art. 1.267, parágrafo único
,
do Código Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.267.
A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição
.

Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo
constituto
possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico
.”

Trata-se aqui de produto pago e não entregue
pela apelada de propriedade da apelante.

Nesse sentido:

Apelação – Embargos à execução – Improcedência – Inconformismo – Não acolhimento – Contrato de compra e venda de fertilizantes, com cláusula
constituti
, vedada expressamente a disposição do bem pela depositária fiel – Depósito regular de coisa fungível – Pagamento integral efetuado, prazo de entrega e emissão das notas fiscais de saída do produto, todos anteriores à data de ajuizamento do pedido de recuperação judicial da vendedora – Produto que, nesta data, existia e era de propriedade da adquirente, não
da
vendedora e ora
recuperanda
– Entrega que era de rigor – Inexistência de crédito sujeito à recuperação judicial – Irrelevância que a
recuperanda
tenha incluído o suposto crédito no rol de credores, com o que a embargada não concordou – Jurisprudência do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça – Liminares de busca e apreensão anteriormente cumpridas que restam confirmadas – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10020223020198260428 SP 1002022-30.2019.8.26.0428, Relator: Grava
Brazil
, Data de Julgamento: 29/09/2020, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 01/10/2020)

“Agravo de instrumento - Recuperação judicial - Impugnação ao crédito - Acolhimento parcial da impugnação para excluir o crédito, relativo à entrega de sacas de açúcar, da recuperação do Grupo Baldin - Inconformismo - Quitação integral do preço do contrato antes do ajuizamento do pedido de recuperação -Representante das
recuperandas
que passou a figurar como mero fiel depositário da mercadoria negociada, o que prova a tradição do bem - Açúcar que não pertence ao patrimônio do Grupo Baldin e que não deve ser submetido à recuperação -Manutenção integral da sentença - Não provimento.”

(
TJ-SP,
AI n. 0132178-59.2013.8.26.0000, 1ª CRDE, Rel. Des. Ênio Zuliani, j. em 20.02.2014. No mesmo sentido: AI n. 0130529-59.2013.8.26.0000, do mesmo órgão e relatoria, j. em 24.10.2013; Apelação n. 0153237-31.2012.8.26.0100, 34ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Cristina Zucchi, j. em 08.06.2016.)

Ademais,
conforme nota-se
o administrador judicial
não indicou o crédito que se discute nesta execução na relação de credores
, portanto, o crédito não está sujeito
à
recuperação judicial.

Sendo assim, inexiste crédito
do apelante sujeito à recuperação judicial, mas direito de propriedade sobre o produto em questão, que autoriza sua reivindicação.

Assim, considerando a
extraconcursalidade
da obrigação de entrega e restituição dos gr
ãos
que estão em posse da apelada, mas são de propriedade da apelante,
a improcedência dos embargos à execução é medida que se impõe, para que então seja possível a continuidade da execução
.

Ante o exposto,
dou provimento
recurso para
reformar a sentença recorrida a fim de julgar improcedente
s
os embargos à execução e determinar a continuidade da execução de entrega de coisa incerta
nº
1000870-75.2019.8.11.0100
.

Inverto o ônus de sucumbência.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025